Tribunal: TJMT
Processo: 1010243-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010243-95.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), PATRICIA BORGES DE OLIVEIRA WESCHTER - CPF: 716.724.191-15 (ADVOGADO), DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA - CPF: 052.266.017-78 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (EMBARGANTE), EDSON JAIR WESCHTER - CPF: 688.242.540-04 (EMBARGADO), RENAN CHAVES - CPF: 123.184.647-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE. SINISTRO. SEQUESTRO-RELÂMPAGO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. PARECER TÉCNICO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. VALORAÇÃO COMO PROVA DOCUMENTAL. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por seguradora contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento a Agravo de Instrumento, determinando a realização de prova pericial médica e mantendo o indeferimento da reprodução simulada dos fatos em ação indenizatória securitária que discute pagamento de indenização por invalidez permanente decorrente de alegado sinistro envolvendo sequestro-relâmpago.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a existência de parecer técnico administrativo produzido pela seguradora na via extrajudicial; (ii) saber se o princípio da não autoincriminação foi adequadamente enfrentado no acórdão embargado; (iii) saber se o precedente citado como paradigma é aplicável ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se, nos termos do art. 1.022 do CPC, a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo inadmissível sua utilização como instrumento de reexame da matéria já decidida.

4. Não há omissão quanto ao parecer técnico administrativo produzido unilateralmente pela seguradora, porquanto o acórdão embargado assentou expressamente que a reprodução simulada em juízo, após decurso de mais de três anos do evento, carece de fidedignidade em razão das alterações ambientais e do esmaecimento da memória, sendo o referido parecer passível de valoração como prova documental pelo magistrado de origem, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

5. Não há omissão quanto ao princípio da não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
), tendo o voto condutor enfrentado a questão sob a ótica da dignidade da pessoa humana e das garantias fundamentais, reconhecendo que, embora o processo civil imponha dever de colaboração (art. 379 do CPC), tal dever encontra limite no direito de não produzir prova contra si em matéria que possa gerar imputação criminal, especialmente quando a própria seguradora fundamenta sua tese defensiva na ocorrência de fraude securitária tipificada no art. 171, §2o, V, do Código Penal.

6. A distinção técnica apontada pela embargante entre o precedente citado — que versava sobre perícia balística — e a reprodução simulada dos fatos não retira a autoridade do paradigma, cujo fundamento determinante repousa na inutilidade de medidas instrutórias excepcionais diante de conjunto probatório já robusto, aplicando-se o dever de uniformização jurisprudencial previsto no art. 926 do CPC.

7. O prequestionamento dos arts. 156, 369 e 370 do CPC resta satisfeito por força do art. 1.025 do CPC, que determina a inclusão no acórdão dos elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados, com manutenção integral do acórdão embargado.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame de matéria já decidida, sendo incabíveis quando a insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento. 2. O parecer técnico produzido unilateralmente pela seguradora na via administrativa integra o conjunto probatório documental e será valorado pelo juízo de origem, não impondo a realização de nova diligência de campo quando esta se mostra tecnicamente ineficaz. 3. O princípio da não autoincriminação (art. 5o, LXIII, da CF/1988) aplica-se ao processo civil para obstar a compulsoriedade de participação do autor em reconstituição destinada a infirmar sua narrativa, quando fundada em imputação de fraude de natureza criminal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIII; CP, art. 171, §2o, V; CPC, arts. 156, 369, 370, 373, 379, 926, 1.015, 1.022 e 1.025; CPP, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988; TJMT, AgRg no 1038047-72.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
, contra o acórdão de id. 364450875, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

O acórdão embargado reformou parcialmente a decisão de primeiro grau para determinar a realização de prova pericial médica, mantendo, contudo, o indeferimento da reprodução simulada dos fatos.

Em suas razões (id. 366643868), a seguradora embargante sustenta a existência de omissões e contradições, alegando, em síntese, que o acórdão ignorou que já houve uma reprodução simulada realizada na via administrativa, a qual concluiu pela improbabilidade da narrativa do segurado, de modo que a prova judicial não seria prejudicada pelo decurso do tempo, mas serviria para ratificar ou contrastar o estudo já existente.

Argumenta que o princípio da não autoincriminação não deveria socorrer o autor/embargado em sede civil, uma vez que a ele incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, e que o indeferimento da prova viola o direito constitucional de defesa da seguradora.

Afirma que o agravo regimental no 1038047-72.2025.8.11.0000, citado no acórdão como situação idêntica, tratava, na verdade, de prova pericial balística e foi desprovido por questões processuais (rol do art. 1.015 do CPC), e não pelo mérito da desnecessidade da reconstituição.

Requer o enfrentamento expresso dos arts. 156, 369 e 370 do CPC para fins de prequestionamento.

Devidamente intimado (id.366954438), o embargado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
, contra o acórdão de id. 364450875, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

O acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA SECURITÁRIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisões que indeferiram a produção de prova pericial médica e de reprodução simulada dos fatos em ação indenizatória securitária, na qual se discute o pagamento de indenização por invalidez permanente decorrente de alegado sinistro envolvendo sequestro-relâmpago.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial médica configura cerceamento de defesa, diante da necessidade de aferição técnica do grau de invalidez contratual; (ii) saber se é cabível a reprodução simulada dos fatos como meio de prova no processo civil, especialmente quando fundada em alegação de fraude e possível imputação criminal.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica revela-se imprescindível quando a controvérsia envolve a quantificação da invalidez permanente segundo critérios técnicos previstos em contrato securitário, não sendo suficiente a constatação visual da lesão, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

4. A inversão do ônus da prova em desfavor da seguradora reforça o direito à produção probatória adequada, sendo inviável restringir meios técnicos indispensáveis à demonstração de suas alegações.

5. A reprodução simulada dos fatos, por sua natureza excepcional, mostra-se inadequada no processo civil, sobretudo diante do decurso temporal significativo entre o evento e a prova pretendida, o que compromete sua fidedignidade.

6. A exigência de participação do autor em reconstituição destinada a infirmar sua narrativa, fundada em imputação de fraude, viola o princípio da não autoincriminação, que impede a compulsoriedade de colaboração em prova de natureza potencialmente incriminadora.

7. A suficiência do conjunto probatório documental e testemunhal, aliada à necessidade de preservação da coerência jurisprudencial, afasta a utilidade da medida pretendida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A prova pericial médica é indispensável em demandas securitárias quando necessária à aferição técnica do grau de invalidez segundo critérios contratuais. 2. A reprodução simulada dos fatos é inadmissível no processo civil quando desproporcional, tecnicamente ineficaz ou violadora do princípio da não autoincriminação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIII; CPC, arts. 369, 370, 373, 379 e 1.015; CPP, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988; TJMT, AgRg 1038047-72.2025.8.11.0000.

Pois bem. O recurso é tempestivo. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso em tela, contudo, verifica-se que a pretensão da embargante é o nítido reexame da matéria decidida, o que é vedado nesta via recursal.

Quanto à alegada omissão sobre o parecer técnico administrativo, o acórdão foi claro ao assentar que a reprodução simulada em juízo, após mais de três anos do evento, carece de fidedignidade devido às alterações ambientais e ao esmaecimento da memória.

O fato de existir um parecer técnico unilateral produzido pela seguradora na via administrativa não obriga o juízo a realizar uma nova diligência de campo se esta se mostra tecnicamente ineficaz no momento atual. Tal parecer já consta nos autos e será objeto de valoração pelo magistrado como prova documental, conforme o livre convencimento motivado.

Quanto ao princípio da não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
), não há omissão. O voto condutor enfrentou a questão sob a ótica da dignidade da pessoa humana e das garantias fundamentais.

No processo civil, embora vigore o dever de colaboração, art. 379 do CPC, este encontra limite no direito de não produzir prova contra si em matéria que possa gerar imputação criminal. Como a própria seguradora embargante fundamenta sua tese de defesa na ocorrência de fraude securitária, fundamentada no art. 171, §2o, V, do CP, é inconteste que a participação do autor na reconstituição poderia compeli-lo a fornecer elementos para sua própria persecução penal, o que atrai a proteção do art. 5o, LXIII, da CF.

No que se refere a distinção apontada pela embargante, de que o precedente citado versava sobre perícia balística e não reprodução simulada, tal divergência técnica não retira a autoridade do paradigma. O fundamento determinante do acórdão embargado repousa na inutilidade de medidas instrutórias excepcionais diante de um conjunto probatório já robusto, especialmente em lides que discutem o exato mesmo sinistro.

Portanto, não há contradição, mas sim a aplicação do dever de uniformização jurisprudencial, conforme art. 926, CPC, priorizando-se a harmonia interpretativa desta Corte sobre fatos idênticos

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Assim, dou por enfrentados os arts. 156, 369 e 370 do CPC.

Nota-se que o acórdão embargado não padece de vícios de clareza ou integração. A insurgência da embargante revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi parcialmente desfavorável.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026